Tribunal: STF
Processo: ARE 1546406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Nulidade. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Reconhecimento da ausência de justa causa ou de fundadas razões. Pretensão de revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    Sustenta o embargante, em breve síntese, que o acórdão impugnado diverge do entendimento consolidado na Primeira Turma do STF, no sentido de que (i) a existência de denúncia, ainda que anônima, mas específica acerca do acusado e do delito “caracteriza justa causa (fundadas razões) para a entrada dos policiais no domicílio”; e que (ii) “existindo autorização para o ingresso dos policiais na residência, sequer há que se falar em violação ao domicílio, tampouco em apreensão ilícita de entorpecentes”; além de (iii) não demandar revolvimento de fatos e provas o exame de tais elementos (e-doc. 112, p. 6). 



    Cita como paradigmas o RE nº 1.452.497 AgR/RS e o RE nº 1.547.737 AgR/SP.



    Assevera que a divergência é clara, uma vez que “as peculiaridades do caso concreto [...] demonstram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, aliada à fé pública de seus depoimentos no sentido de que houve autorização do acusado” (e-doc. 112, p. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência para que seja uniformizado o entendimento de que “denúncias específicas e detalhadas sobre o acusado e o delito, assim como a autorização conferida pelo denunciado, justificam o ingresso dos policiais no domicílio” (e-doc. 112, p. 19).



    É o relato do necessário. Decido.



    Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos.



    De início, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ao dirimir a questão suscitada no apelo extremo (e-doc. 11, p. 13):



    “No caso em concreto, restou demonstrado que a atuação dos policiais se deu, única e exclusivamente, em razão de denúncia anônima prestada verbalmente por populares. 



    Na seara judicial, os policias Emanoel Eduardo Silva das Chagas (mídia audiovisual de Id. 16870141) e Luciano Barreto Martins (mídia audiovisual de Id. 16870142) relataram que, durante patrulhamento de rotina, foram informados de um local de tráfico próximo à rodoviária. Ademais, esclareceram que entraram no estabelecimento (Residencial Caicó) e, com a permissão do acusado, vasculharam o quarto, na ocasião, foi localizado 25g de crack. Por fim, disseram que, na hora do flagrante, o apelante confessou a pratica do crime de tráfico de drogas. 



    Em seu interrogatório, o apelante (trecho iniciado aos 04min56s da mídia audiovisual de Id. 16870144), após afirmar que é usuário de entorpecentes, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Por derradeiro, sustentou que não confessou crime algum e a quantidade de drogas apreendidas era de, aproximadamente, 10g de crack. 



    Pois bem. 



    Isto dito, e parafraseando o Min. Schietti Cruz no voto citado alhures, "apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência — cuja urgência em sua cessação demande ação imediata — é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicilio" (HC 705.241/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) — hipótese que, como se pode observar, não é a dos autos. 



    Na espécie, consoante se pode inferir das provas orais colacionadas ao processo, com especial destaque para os testemunhos dos Policiais Militares (mídias audiovisuais de Id. 16870141 e Id. 16870142), a única razão que levou os agentes de segurança pública a ingressar no quarto do acusado, foi uma denúncia anônima, flagrantemente desacompanhada de qualquer diligência prévia, como campanas, investigações ou colheita de outras informações” (e-doc. 11, p. 13 - grifei).



    Ante tal quadro soberanamente delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, a Segunda Turma da Corte, no julgado ora embargado, concluiu pela ilegalidade da busca domiciliar sobretudo à míngua de elementos objetivos suficientes na demonstração das razões fundadas que indicassem a situação de flagrante delito.



    Registre-se que, na ocasião, a Segunda Turma simplesmente observou a orientação fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Tema nº 280/RG e ressaltou que rever as conclusões apontadas nas instâncias ordinárias implicaria no necessário revolvimento de matéria fática, procedimento vedado nesta instância recursal ante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Eis, novamente, o teor da ementa do acórdão embargado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas . Violação de domicílio . Nulidade . Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Reconhecimento da ausência de justa causa ou de fundadas razões. Pretensão de revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento”.



    Vale lembrar que, no RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), o Plenário da Corte assentou que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    'Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso' (RE nº 603.606/RORG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 - grifei).



    É imperioso destacar, nesse passo, que “[o] STF não exige forma específica para demonstração dessas razões fundadas, mas ressalta que elas devem anteceder a diligência e ser passíveis de controle judicial, com base em elementos objetivos e não em meras suposições ou denúncias anônimas” (RE nº 1.364.814, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 8/7/25).



    Reitero que, na espécie, o Tribunal de origem consignou ter sido a denúncia anônima “a única razão que levou os agentes de segurança pública a ingressar no quarto do acusado”, sendo que o entendimento da Corte é no sentido de que a validade da denúncia anônima para fins de caracterização da justa causa na realização de diligência policial que envolva busca pessoal e domiciliar depende da existência de elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial (v.g., ARE nº 1.501.370 AgR-EDv, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/25; e RE nº 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/25). 



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 



    Acrescente-se a tanto que os paradigmas apresentados nos presentes embargos de divergência não versam sobre situação fático-probatória idêntica ao caso destes autos, uma vez que, em ambos os precedentes indicados, o ingresso policial em domicílio se mostrou amparado por outros elementos que corroboraram a suspeita de situação de flagrante delito (v.g., prévia investigação), não se restringindo à mera denúncia anônima. 



    Anote-se que a jurisprudência do STF “exige identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência para a admissão dos embargos” (RE nº 1467380 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/4/25).



    Nesse sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, que confere ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 1.042.391 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos presentes embargos de divergência dada sua manifesta inadmissibilidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente